Tribunal: STF
Processo: ARE 1254180
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL. ANISTIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REMISSÃO E ANISTIA. DEPÓSITO JUDICIAL. VALOR EXISTENTE NO MOMENTO DA ADESÃO AO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO. JUROS DECORRENTES DE OUTRA RELAÇÃO JURÍDICA. APROPRIAÇÃO DEPENDENTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FAVORECIMENTO DE DEVEDOR INADIMPLENTE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. I. A Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 07/2013, ao estabelecer que a remissão/anistia deve incidir sobre o montante dos depósitos vigente no momento da constituição da garantia e não no da adesão do contribuinte ao programa fiscal (artigo 31, §1°), não violou o princípio da legalidade. II. Embora as Leis n° 11.941/2009 e 12.865/2013 não tenham abordado a matéria, a norma tributária complementar se restringiu a aplicar a Lei n° 9.703/1998, que disciplina o depósito de tributos e contribuições federais. III. Segundo o artigo 1° da Lei n° 9.703/1998, uma relação jurídica distinta surge com a efetivação de garantia do crédito tributário, tendo por objeto a custódia de recursos monetários. IV. A destinação dos valores e os juros pagos em contrapartida à disposição do dinheiro seguem o resultado da ação: se o sujeito passivo for vencedor, a importância será devolvida a ele com a devida remuneração (§3°, I); se o Fisco tiver êxito, o pagamento provisório decorrente da transferência do depósito ao orçamento público se tornará definitivo (§3°, II). V. A desistência de ação judicial e a renúncia ao direito material, enquanto condicionantes de adesão ao parcelamento da Lei n° 11.941/2009, implicam a validade da tributação, fazendo com que o contribuinte não tenha direito aos juros pagos pela instituição financeira. Na ausência de procedência do pedido, o devedor não pode se apropriar da remuneração, segundo o regime legal previsto pela Lei n° 9.703/1998 ao depósito de tributos e contribuições federais VI. Assim, a remissão/anistia não pode abranger os juros creditados posteriormente à formalização da garantia; deve se limitar ao valor do débito existente nesse momento. VII. Se a caução incluiu acréscimos moratórios devidos até a ocasião, os descontos recairão sobre eles, como ocorre no pedido de adesão da Pepsico do Brasil Ltda. ao programa fiscal. Já a remuneração cabível depois dos depósitos se origina de outra relação jurídica, em que a apropriação pelo sujeito passivo fica dependente da procedência do pedido, inexistente na desistência e renúncia. VIII. Além de se manter nos limites da legalidade (artigo 99 do CTN), o artigo 31, §1°, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 07/2013 não fere o princípio da isonomia, em prejuízo do contribuinte que antecipa a garantia do crédito tributário. IX. O devedor que se mantém inadimplente até a adesão ao parcelamento assume um tributo monetariamente atualizado e uma parte de juros moratórios, obrigando-se a desembolsos que não alcançam o sujeito passivo depositante. A diferença entre eles não é tão acentuada a ponto de originar violação da isonomia fiscal (artigo 150, II, da CF). X. Relativamente ao pedido de redução da obrigação principal para R$ 212.534,29, verifica-se que nem houve instauração de controvérsia em primeiro grau de jurisdição. Pepsico do Brasil Ltda., na resposta aos cálculos da União, não chegou a cogitar da questão (ID 2030959, página 43), tanto que o Juízo de Origem não dedicou qualquer capítulo a ela (ID 2030959, página 79). XI. Nessas circunstâncias, não poderia o Tribunal enfrentar diretamente o ponto, sob pena de supressão de instância e de desrespeito à devolução restrita do agravo de instrumento. XII. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido" (fls. 21-22, e-doc. 19).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º e os incs. I e II do art. 150 da Constituição da República, ao argumento de que o acórdão recorrido deveria ser reformado para que “os descontos da anistia fiscal sejam aplicados na data de adesão da anistia (isto é, em 30.12.2013)” (fl. 41, e-doc. 21).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (fls. 49-52, e-doc. 22).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Tribunal de origem contrariado “diretamente dispositivos constitucionais” (fl. 1, vol. 23).
    Salienta que “a Súmula do STF nº 279 é inaplicável a este caso, pois não se pretende o reexame de provas. Isso porque não há matéria fática envolvida neste caso: as partes apenas divergem sobre o momento em que os descontos da anistia fiscal devem ser aplicados, em relação ao depósito judicial realizado pela Agravante (se, na data de realização do depósito, ou na data de adesão à anistia)” (fl. 2, vol. 23).
    Ressalta que “o acórdão proferido no âmbito do TRF da 3ª Região, ao aplicar ao caso os dispositivos constitucionais acima mencionados, entendeu pela constitucionalidade do art. 31, § 1º, da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 07/2013, ‘ao estabelecer que a remissão/anistia deve incidir sobre o montante dos depósitos vigente no momento do constituição da garantia e não no da adesão do contribuinte ao programa fiscal’, como defende a Agravante, em seu recurso extraordinário” (fl. 2, vol. 23).
    Reforça que “a decisão que vem prevalecendo é inconstitucional, em razão de violar os arts. 5º, caput, II, e 150, I e II, da CF”(fl. 8, vol. 23).
    Pontua que, “na remota hipótese de o recurso extraordinário não ser conhecido e provido, para que os descontos da anistia sejam aplicados na data de sua adesão, tal recurso deve, ao menos, ser conhecido e provido, com fulcro no art. 102,111, ‘a’, da CF, por afronta ao art. 5º, caput, do CPC, para sanar esse evidente erro material” (fl. 10, vol. 23).
    Pede o provimento do presente recurso.
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    6. O Tribunal de origem assentou que “a remissão/anistia não pode abranger os juros creditados posteriormente à formalização da garantia; deve se limitar ao valor do débito existente nesse momento” (fl. 28, e-doc. 19).
     O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    A apreciação do pleito recursal demandaria, ainda, a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 11.941/2009, 12.865/2013, 12.973/2014 e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO FISCAL. CONDIÇÕES. REVISÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.296.271-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Parcelamento. REFIS. Remissão de juros de mora e de multa fiscal. Controvérsia infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A controvérsia relativa a remissão de dívidas em programas de refinanciamento de débitos tributários não ultrapassa a esfera da legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria reflexa ou indireta. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. Multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC. 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512 do Supremo Tribunal Federal” (RE n. 1.293.943-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. INADIMPLEMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO TERMO DE PARCELAMENTO E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 761.435-AgR, de minha relatoria , Segunda Turma, DJe 26.11.2013).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
     7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora